Tribunal: TJDFT
Processo: 0732997-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ADVOGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES EM PROCESSO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE REPASSE AO CLIENTE. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS PRETÉRIOS DO ADVOGADO PARA COM O CLIENTE. EXISTÊNCIA, LIQUIDEZ E VENCIMENTO DOS CRÉDITOS DO CAUSÍDICO INCERTA. INVIABILIDADE. RETENÇÃO SEM AMPARO LEGAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E À OAB. CONDUTA QUE CARACTERIZA, EM TESE, CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E INFRAÇÃO AO ESTATUTO DA ADVOCACIA. CABIMENTO. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
1. Nos termos do arts. 368 e 369, do CC, somente se admite a compensação quando dois indivíduos são ao mesmo tempo, credor e devedor, um do outro, e quando as dívidas são líquidas, vencidas e fungíveis, entendendo-se por vencidas as dívidas exigíveis do devedor.
2. Se os créditos informados pela sociedade de advogados ré dependem de comprovação em ação de conhecimento própria, não se afiguram líquidos, tampouco vencidos, sendo inviável a sua compensação com os valores levantados no processo trabalhista, pertencentes ao autor. Ademais, o art. 48, § 2o, do Código de Ética e Disciplina da OAB, somente autoriza que o advogado compense créditos decorrentes do exercício de sua atividade profissional, com importâncias devidas ao seu cliente, em caso de expressa previsão no contrato de prestação de serviços ou autorização especial do cliente, que não existiram na hipótese dos autos.
3. Se a conduta levada a cabo pelo único sócio da pessoa jurídica ré configura, em tese, o crime de apropriação indébita, de ação penal pública, afigura-se cabível a expedição de ofício, com base no art. 40, do CPP, ao Ministério Pública. Além disso, se a conduta do mesmo advogado amolda-se, em tese, à infração disciplinar prevista no art. 34, inciso XX, da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), mostra-se cabível a comunicação do fato ao órgão de classe referido, ante o disposto nos arts. 68 e 72, caput, deste diploma legal.
4. A conduta praticada pela ré extrapolou os meros aborrecimentos do cotidiano, ofendendo os direitos da personalidade do autor, que, além de suportar a frustação pela quebra da confiança depositada em sua representante contratual, se viu privado de quantia monetária significativa, em momento em que tal montante se mostra de extrema importância, no contexto de crise sanitária provocada pela pandemia da covid-19, que provocou retratação econômica, dificuldade de manutenção ou aquisição de emprego, diminuição da renda média familiar e inflação. Logo, cabível a condenação ao pagamento de reparação por danos morais.
5. Na fixação do valor devido a título de danos morais, deve-se sopesar a conduta do ofensor e o dano sofrido pela vítima, atentando-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o valor sirva para desestimular a reiteração de condutas abusivas, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa pelo ofendido.
6. Se, em virtude do provimento de seu recurso, a sucumbência do autor passou a ser mínima, impõe-se a atribuição à ré da integralidade dos ônus da sucumbência.
7. Apelo da ré não provido. Recurso adesivo do autor provido.